Tribunal: STF
Processo: ARE 1355469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AUTÁRQUICO – PIRACICABA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Questão de ordem: à fl. 392, recorrente informou que não se opõe ao julgamento virtual e que pretende realizar sustentação oral. Tratando-se de atos incompatíveis entre si, pois a concordância em relação ao primeiro pressupõe a abdicação em relação ao segundo, determinada a remessa a julgamento virtual. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade e reflexos – Impossibilidade – Atividades consideradas perigosas previstas em decreto municipal – Ausência de enquadramento das atividades do autor naquelas previstas na legislação – Aplicação da legislação federal e das regulamentações do Ministério do Trabalho somente no que couber em relação às atividades consideradas perigosas pela legislação municipal – Inteligência dos arts. 146, IV, e 151 da Lei Municipal de Piracicaba nº 1.972/72, do art. 4º da Lei Complementar Municipal de Piracicaba nº 146/02 e do art. 8º, § 2º, do Decreto Municipal de Piracicaba nº 10.222/03 – Inteligência da SV nº 37 – Ausência, no mais, de prova de que os outros servidores que recebem o auxílio encontram-se na mesma situação do recorrente. Inúmeros precedentes do E. Tribunal de Justiça nesse sentido: Apelação / Remessa Necessária 1004247-51.2019.8.26.0451; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa Necessária 1013776-31.2018.8.26.0451; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Apelação / Remessa Necessária 1013778- 98.2018.8.26.0451; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Apelação Cível 0004987-94.2017.8.26.0451; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XXIII, 37, “caput”, 39, § 1º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ainda, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente